Tribunal: STF
Processo: ADI 815
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos
1º e 2º do artigo 45 da Constituição Federal.
     -  A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais
originárias  dando  azo à declaração de inconstitucionalidade de umas
em  face de  outras  e incompossível  com  o sistema  de Constituição
rígida.
     -  Na  atual  Carta  Magna  "compete  ao  Supremo  Tribunal
Federal,  precipuamente,  a  guarda  da  Constituição"  (artigo  102,
"caput"),  o que  implica dizer  que essa  jurisdição lhe é atribuída
para  impedir que se  desrespeite a Constituição  como um todo, e não
para,  com  relação  a  ela,  exercer  o  papel  de  fiscal  do Poder
Constituinte  originário, a fim  de verificar se  este teria, ou não,
violado  os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia
incluído no texto da mesma Constituição.
     -  Por  outro  lado, as  cláusulas  pétreas  não  podem ser
invocadas para sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas
constitucionais   inferiores  em   face  de   normas  constitucionais
superiores,  porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao
Poder  Constituinte derivado  ao rever  ou ao  emendar a Constituição
elaborada  pelo Poder  Constituinte originário,  e não como abarcando
normas  cuja  observância  se  impôs  ao  próprio  Poder Constituinte
originário  com relação  as outras  que  não sejam  consideradas como
cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas.
     Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido.